Tribunal: TJDFT
Processo: 0731150-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731150-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS SILVESTRE AGRAVADO: FREDERICO GUILHERME WANDERLEY JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da ação de execução, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em síntese, o agravado ajuizou ação de execução consubstanciada em suposto título executivo extrajudicial para entrega de coisa certa, cumulada com pedido de tutela de urgência cautelar de sequestro de imóvel. O agravante opôs embargos à execução em que requereu o benefício da justiça gratuita. O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade. Consignou que o agravante não juntou documentação referida para demonstrar hipossuficiência. Nas razões recursais, sustenta que: 1) não possui condições de arcar com as despesas processuais sem que isso afete sua subsistência e de sua família; 2) esposa do agravante é a provedora principal do lar; 3) empresa corré é a única fonte de renda do agravante e teve a justiça gratuita deferida a seu favor; 4) anexou aos autos extratos bancários e cópia da declaração de imposto de renda de pessoa física; 5) deve ser aplicado ao caso precedentes de situações análogas, nos termos dos artigos 489, §1o, inciso VI e 927, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para que seja concedido o benefício da gratuidade. Fica dispensado o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 101, §1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante. O pedido de concessão de gratuidade de justiça pode ser efetuado em qualquer tempo e grau de jurisdição. O agravante opôs embargos à execução, com pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem indeferiu o pedido. A análise da hipossuficiência do agravante é matéria afeta ao mérito recursal. Os documentos apresentados pelo agravante serão analisados no julgamento do recurso. Desse modo, revela-se prudente conceder o efeito suspensivo ao recurso. Caso contrário, a petição inicial dos embargos à execução pode ser indeferida por ausência de recolhimento das custas iniciais. Além disso, não há qualquer prejuízo ao agravado. A tramitação do agravo de instrumento é célere. Somado a isso, a decisão pode ser facilmente revertida em caso de não provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Fica sobrestada a exigibilidade do pagamento dos encargos de sucumbência, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator